Tribunal: STF
Processo: ARE 1572906
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto de renda pessoa física. Dedução de despesas com educação. Limitação legal. Atuação do Poder Judiciário. Impossibilidade de inovar na função legislativa. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto por sindicato de auditores-fiscais contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual se insurgia contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário a ampliação de limites legais para dedução tributária, por configurar indevida função legislativa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução de despesas com educação na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Poder Judiciário não possui competência para ampliar os limites legalmente estabelecidos para a dedução de despesas da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, sob pena de exercer indevidamente função legislativa.



    6. As razões apresentadas no agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno não provido.